Tribunal: TJPA
Processo: 0814049-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814049-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. ART. 282 DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso, pois ao pronunciar a declaração de nulidade, deixou de determinar que seja proferida nova decisão acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. Embora conste no acórdão o ato atingido com a declaração de nulidade, não consta a determinação de providências para que a nulidade seja sanada. Desta forma, deve ser sanada a omissão, para que passe a constar a determinação de que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, com a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

3.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
para sanar a omissão e determinar que seja proferida nova decisão com a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0814049-80.2022.8.14.0000
) opostos por
LOJAS RENNER S.A contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo.

2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.

3. O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o fumus boni iuris e periculum in mora, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado.

4. A decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação, vez que não analisou a presença dos requisitos necessários no caso concreto, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.

5.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão agravada.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão quanto à falta de determinação para que o juízo de primeiro grau profira nova decisão com a análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e que esta providência foi expressamente requerida pelo Agravante ao requerer a declaração de nulidade da decisão.

Assevera que a omissão impede o provimento jurisdicional eficaz, prejudicando a análise do pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso, pois ao pronunciar a declaração de nulidade, deixou de determinar que seja proferida nova decisão acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Acerca do tema, o artigo 282 do CPC estabelece:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

No caso em exame, embora conste no acórdão o ato atingido com a declaração de nulidade, não consta a determinação de providências para que a nulidade seja sanada.

Desta forma, deve ser sanada a omissão, para que passe a constar no acórdão a determinação de que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, com a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão e determinar que seja proferida nova decisão com a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024